Tribunal: STF
Processo: ARE 1277629
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URP DE ABRIL E MAIO DE 1988. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
    1. Apelação interposta por particulares contra sentença que, em cumprimento de sentença que determinou o pagamento de 7/30 do índice de 16,19% relativo às URP's de abril e maio/1988, reconheceu a prescrição do fundo de direito, extinguindo o feito, com fundamento no art. 332, §1º e art. 478, II, do Código de Processo Civil.
    2. A magistrada sentenciante entendeu que a prescrição reportada no título executivo (quinquenal), na prática, diz respeito à própria prescrição do fundo de direito, uma vez que os efeitos de uma sentença de uma demanda proposta em 08/09/2006 não têm como alcançar um objeto jurídico surgido há mais de dezoito anos (abril e maio/1988).
    3. Com relação ao tema, observa-se que a questão em debate já foi objeto de recurso apreciado pelo STJ, ocasião em que restou decidido, que " o reconhecimento do direito ao reajuste de 7/30 de 16,19% sobre as remunerações de abril e maio de 1988 não se estende além de novembro de 1988 (quando incorporados por força do art. 1º, I, da Lei nº 7.686/88), mesmo que o título executivo, naquele caso constituído em 2007, tenha aplicado apenas a prescrição de trato sucessivo, e não do fundo de direito". (Pet 8.972/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/05/2016, DJe 25/05/2016).
    4. A sentença recorrida não afrontou a coisa julgada, mas apenas constatou que a prescrição quinquenal reconhecida na sentença, em verdade, importa em prescrição do próprio fundo do direito, tendo em vista que as parcelas devidas dizem respeito a período anterior ao quinquênio antecedente à ação de conhecimento.
    5. Precedentes desta Corte: PROCESSO: 08060754120154058400, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/11/2017.
    6. Os precedentes invocados pela parte apelante referem-se a recursos representativos de controvérsia com objetos diferentes desta demanda, quais sejam, a aplicação cláusula rebus sic stantibus em ações referentes a diferenças de percentual remuneratório (RE596663) e a compensação com reajuste específico das Leis nºs. 8.622/93 e 8.627/93, nas ações referentes a índice de 28,86% (REsp1235513/AL).
    7. A questão ora debatida é apenas de direito, sendo desnecessária a remessa dos autos à Contadoria, ante a prescindibilidade de prova técnica.
    8. Apelação não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente